Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805236-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: THALIA DE JESUS NACIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE FIILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CPP E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PROTEÇÃO À FAMÍLIA E À INFÂNCIA. ARTS. 5º, L, 6º, “CAPUT”, 226 E 227, TODOS DA CF/88. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR MONITORADA ELETRONICAMENTE COM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, I, II, III, IV E V, DO CPP, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESA.

-
In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade. De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes. - Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
THALIA DE JESUS NACIMENTO SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juiz(a) de Direito da Comarca de Tucuruí/PA nos autos do processo nº 0800724-83.2021.8.14.0061.

Aduz o impetrante que a paciente é mãe de um filho menor de 12 anos de idade (04 anos de idade), sendo a responsável pela guarda e sustento, sendo a única responsável financeira do menor, cujos laços afetivos encontram-se rompidos desde a prisão, motivo pelo qual faz jus à substituição da
prisão preventiva pela domiciliar
, com base no art. 318, V, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 25-26 ID nº 5341035), as quais foram prestadas à fl. 31-37 (ID nº 5415773).

Indeferi a liminar
(fls. 38-39 ID nº 5422705).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 42-49 ID nº 5473520).

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos nas informações da autoridade coatora, que a paciente fora presa em flagrante delito em 09/03/2021, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Por volta das 15h, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre o suposto comércio ilegal de entorpecentes na Rua Havaí, nº. 68, Bairro Getat, no município de Tucuruí-PA. Os policiais se dirigiram ao local indicado pela denúncia anônima, momento em que a paciente THALIA DE JESUS NASCIMENTO percebeu a presença dos agentes, imediatamente correu para dentro de sua residência. Em ato contínuo, os policiais pediram para adentrar na casa, e assim que Thalia permitiu a entrada dos agentes, foram realizadas buscas no interior da residência. Na oportunidade os policiais encontraram um cofre no banheiro com uma quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais); 16 (dezesseis) embrulhos e um pedaço maior (ainda não fracionado) da substância conhecida popularmente como “Maconha”; 01 (um) celular da marca LG de cor branca, conforme auto de apreensão de fl. 14, sob ID 24184188 e laudo de constatação.

O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a requerimento da autoridade policial. Requerida a substituição dessa prisão por domiciliar, o pleito restou indeferido, motivo pelo qual se impetrou o presente
mandamus
.

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Nesse compasso, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu
, inobstante a paciente ter comprovado ser mãe de menores de 12 anos de idade, o juízo
a quo
fundamentou a denegação do pleito, com base em situação excepcionalíssima: necessidade de se garantir a ordem pública, restando segura a possibilidade da paciente voltar a delinquir, como se nota:

HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

“Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, restando segura a possibilidade da flagranteada voltar a delinquir. Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois indica que, uma vez colocada em liberdade, voltará a delinquir e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.”

INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR

“Compulsando os autos, de acordo com a certidão de nascimento juntada aos autos, verifico que a acusada é mãe de criança menor de 03(três) anos de idade. Ocorre que o comando disposto no art. 318, inciso III, do CPP prevê o benefício da prisão domiciliar quando o agente for INDISPENSÁVEL aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso concreto não ficou demonstrada a indispensabilidade da mãe no cuidado da filha, somado ao fato de que a prática do tráfico de drogas supostamente praticado pela mãe da criança também lhe tomava um certo tempo que a impedia de cuidar de sua filha, razão pela qual entendo não estar presente o requisito da indispensabilidade previsto no dispositivo mencionado”

A propósito, no julgamento da liminar no HC tombado sob o nº 566.181/PA, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, o STJ ressaltou ser correta a decretação da prisão preventiva, com base
“na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.”
, verificando, contudo, constrangimento ilegal na não substituição da custódia cautelar por domiciliar, diante do fato de a paciente ter comprovado ser
“mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme afirmado na decisão de fls. 44-45, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF”.

In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais da CF/88 (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância e o direito das mulheres reclusas de permanência com seus filhos durante a fase de amamentação:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado,
in verbis
:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor.

Vislumbra-se, assim, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem

no sentido de

substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e as medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP,

salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa,

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021